Tribunal: TJDFT
Processo: 0714171-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0714171-61.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIELCIE SANTOS THOME RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, SUELINIR DE OLIVEIRA CORREIA DECISÃO Ao contrário do afirmado pela recorrida SUELINIR, a intimação, via sistema, da Defensoria Pública, referente à certidão de ID 66006830, foi devidamente efetivada (anexo). Nota-se que a tela anexada à petição de ID é 67976266 é referente à intimação de pauta de ID 67930977. Portanto, indefiro o pedido de ID 67976266. Aguarde-se a sessão de julgamento. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.